Tribunal: TJDFT
Processo: 0712192-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712192-46.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ELIANE MARTINS BREITENBACH GONÇALVES DA ROCHA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. “GOLPE DO MOTOBOY”. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO POR INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. ATENUAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. À luz da teoria da asserção, segundo a qual o magistrado deve levar em consideração as afirmações deduzidas na inicial na análise das condições da ação, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam aduzida pelo banco apelado, ao argumento de que não tem responsabilidade pela fraude perpetrada por terceiros em prática delitiva. 2. É incontroversa a existência de relação de consumo entre as partes, razão pela qual é aplicável o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade civil objetiva pela má prestação dos serviços que provê aos consumidores, com fundamento na teoria do risco da atividade. 3. A má prestação de serviços pela instituição financeira se dá pela ausência de adoção de medidas preventivas de identificação da fraude, já que foram realizadas movimentações financeiras destoantes do padrão de consumo da titular da conta e do cartão, facilmente identificáveis e que denotaram a prática da fraude. Trata-se, pois, de fortuito interno, capaz de configurar a falha de prestação do serviço bancário no “golpe do motoboy”, já que, em casos tais, “A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço” (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). 4. A despeito da falha no dever de segurança pela instituição financeira ré, deve-se ter em conta a parcela de culpa da consumidora, que negligenciou a custódia do cartão e até mesmo de seu aparelho celular e contribuiu para que o seu cartão e seus dados fossem entregues a criminosos que realizaram compras e transferência geradores do desfalque em sua conta. Cuida-se, assim, de culpa concorrente (art. 945 do Código Civil), motivo pelo qual os danos materiais suportados pela consumidora devem ser divididos proporcionalmente entre ela e o banco réu. 5. Não obstante a configuração de culpa concorrente quanto aos danos materiais, não há que se falar em danos morais indenizáveis, porquanto ausente ofensa a direito da personalidade, uma vez que a autora contribuiu consideravelmente para a aplicação do golpe que sofrera ao realizar o repasse de cartão e o aparelho celular aos criminosos. 6. A partir da revisão dos fatos e provas dos autos, conquanto a autora seja pessoa idosa, motivo pelo qual há de ser considerada a sua responsabilidade civil à luz do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, não há elementos que afastem a concorrência de sua culpa quanto aos prejuízos verificados, especialmente porque nada evidencia a capacidade de discernimento reduzida acerca do descumprimento do dever de cuidado reconhecido. 7. Preliminar suscitada nas contrarrazões rejeitada. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 14, §3o, inciso II, do CDC; 186 e 945, estes do Código Civil, sustentando a necessidade de responsabilização integral do banco recorrido pelos danos materiais e morais causados pela prática de fraude não obstada pelos sistemas de segurança da instituição financeira. Argumenta que não se aplica a teoria do risco concorrente, a qual deve ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010